Tribunal: STJ
Processo: 0805440-52.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597496 - RO(2024/0095544-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - RO006091
AGRAVADO
: SCHEILA FABIANA GOMM
ADVOGADOS
: RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA - RO004688
ANDREI DA SILVA MENDES - RO006889
JESSINI MARIE SANTOS SILVA - RO006117
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COISA JULGADA.
OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 40dac9df-7723-4288-af14-38759978838a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2597496 - RO(2024/0095544-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - RO006091
AGRAVADO
: SCHEILA FABIANA GOMM
ADVOGADOS
: RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA - RO004688
ANDREI DA SILVA MENDES - RO006889
JESSINI MARIE SANTOS SILVA - RO006117
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COISA JULGADA.
OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. O prequestionamento é indispensável ao conhecimento da questão
veiculada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de
matéria de ordem pública.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por YAMAHA ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON LINE. INTIMAÇÃO DJE.
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que
o deferimento da penhora e o seu cumprimento integral foram realizados
concomitantemente, tendo o recibo de protocolo sido juntado nos autos e a
parte executada devidamente intimada, não há como se afastar a
intempestividade da impugnação. Conforme entendimento do STJ, efetuada
a penhora é desnecessário a lavratura de termo ou auto de penhora
específicos." (e-STJ fl. 129)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 144-161), a parte recorrente alega
violação dos arts. 4o, 337, XI, § 5o, 494, I, 502 e 787 do Código de Processo Civil e 884
do Código Civil.
Documento eletrônico VDA54118023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: 3f4ba951-c932-4a09-a805-6f0cb6df8884

Sustenta que a parte recorrida violou a coisa julgada ao exigir o pagamento
da carta de crédito antes da apresentação da documentação necessária para a sua
liberação e que o cumprimento de sentença somente poderia iniciar-se após a prova
da contraprestação pela exequente, conforme previsto no título executivo.
Afirma que a alegação de ofensa à coisa julgada é matéria de ordem
pública, "cognoscível de ofício, de forma que, independentemente da impugnação ao
" (e-STJ fl. 151).
cumprimento de sentença ter sido apresentada ou não no prazo correto
Alega que o erro grosseiro de cálculo, como ocorreu no
caso, também pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se
aplicando a preclusão.
Defende que a inclusão do valor do lance, de juros e correção monetária,
não previstos no título, configura enriquecimento sem causa.
A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-STJ fl. 171).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à
188/189
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
No caso, o Tribunal de origem manteve a decisão que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença por intempestividade, como se observa do seguinte
trecho do acórdão recorrido:

"Em consulta aos autos de origem, restou averiguado que a
deu início ao cumprimento de sentença em
exequente/agravada
01/04/2021
(id 56237561 - Autos no 7001310-84.2015.8.22.0008), tendo a parte
sido devidamente intimada a quitar o débito, conforme
executada/agravante
decisão publicada no DJE no 165, de
(págs.
).
03/09/2021
1.201/1.202
Posteriormente,
em

ante
a
inércia
da

14/11/2022,
em cumprir espontaneamente a obrigação, foi deferida
executada/agravante
e efetivada penhora on line do valor de R$ 68.410,21 (id 84112275 - Autos
no 7001310-84.2015.8.22.0008), nos termos da decisão publicada no DJE no
212, de
(pág. 2.789).
16/11/2022
A
certidão
de
id
86621069
(Autos
no
7001310-
84.2015.8.22.0008) atestou que o prazo transcorreu em
e a
24/11/2022
impugnação somente foi juntada em 01/12/2022.
Observa-se, portanto, como constou na decisão do magistrado de
primeiro grau, a agravante deixou de impugnar o cumprimento de sentença
no tempo devido e, apesar de ter impugnado a penhora, juntou a defesa de
forma intempestiva.
Ainda que a agravante sustente que não foi intimada da
efetivação da penhora, importa dizer que o seu deferimento e cumprimento
integral foram realizados concomitantemente, tendo o recibo de protocolo
sido juntado nos autos e a parte executada devidamente intimada.
(...)
Dessa forma, demonstrado que houve intimação da penhora via
DJE, não há como se afastar a intempestividade da impugnação." (e-STJ fls.
123-127)

As questões referentes ao mérito não foram apreciadas no agravo de
instrumento, pois a Corte de origem entendeu que haveria supressão de instância,
como se observa do seguinte trecho:

Documento eletrônico VDA54118023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: 3f4ba951-c932-4a09-a805-6f0cb6df8884

"Com relação às demais questões (excesso de execução, nulidade
do cumprimento de sentença) conquanto a parte alegue serem de ordem
pública, importa dizer que não foram abordadas na origem, razão pela qual,
nesse ponto, pretensão recursal não é cabível.
Como é sabido, o agravo de instrumento, em razão do seu efeito
devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo 'a quo',
não sendo possível ao juízo 'ad quem', a análise de matérias que excedam
esses limites objetivos, sob pena de incorrer em supressão de instância e na
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição." (e-STJ fl. 128)

Desse modo, no que se refere à ofensa aos arts. 4o, 337, XI, § 5o, 494, I,
502 e 787 do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, verifica-se que as
matérias versadas nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não
foram objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe de
- grifou-se.)
10/11/2017

Vale anotar que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"mesmo as questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas
instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do
(AgInt no
relator Ministro Paulo
requisito do prequestionamento."
REsp 1.866.877/CE,
de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
25/11/2021.
No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
MENOR
ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E
E
356/STF
211/STJ.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram
propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA54118023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: 3f4ba951-c932-4a09-a805-6f0cb6df8884

2. 'Se a penhora incide sobre bens imóveis, a ausência de intimação do
cônjuge do executado não faz nula a penhora, mas sim a sua intimação.
Precedentes.' (AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro FERNANDO
REsp 239.527/SP,
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
18/8/2009,
2/9/2009)
3. Mesmo em relação às matérias de ordem pública, sobre as quais as
instâncias ordinárias podem prover de ofício, exige-se o
prequestionamento na instância especial.
4. A ausência de indicação de dispositivo legal e do modo que teria sido
violado pelo Tribunal de segundo grau ou de demonstração de divergência
jurisprudencial a respeito de questão suscitada no recurso especial atrai a
incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 1.885.937/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/12/2021,
15/12/2021

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:39
Código de Controle do Documento: 3f4ba951-c932-4a09-a805-6f0cb6df8884

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.597.496 / RO
Número Registro: 2024/0095544-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054405220238220000 0805440522023822000070013108420158220008 70013108420158220008
8054405220238220000 805440522023822000070013108420158220008
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - RO006091
AGRAVADO
: SCHEILA FABIANA GOMM
ADVOGADOS : RONILSON WESLEY PELEGRINE BARBOSA - RO004688
ANDREI DA SILVA MENDES - RO006889
JESSINI MARIE SANTOS SILVA - RO006117
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 96afcded-d0e7-433f-9396-7ffdec6400b6

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:26
Código de Controle do Documento: 96afcded-d0e7-433f-9396-7ffdec6400b6